Tribunal: TJMT
Processo: 1029556-31.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029556-31.2017.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação regressiva de indenização ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. julgou procedente o pedido para condená-la ao ressarcimento do valor de R$ 48.919,00 (quarenta e oito mil e novecentos e nove reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Em razões recursais, sustenta a apelante, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de prova pericial. Quanto ao mérito, sustenta a não demonstração de nexo causal entre o dano suportado e a eventual falha na prestação de serviço.
Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
DECIDO.
Ab initio, ressalto ser desnecessária a submissão do presente recurso ao julgamento colegiado, por se enquadrar nos casos em que a sentença está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, e 1.011, ambos do CPC.
Pois bem. Quanto ao cerceamento de defesa alegado, tem-se que, de fato, a apelante requereu a realização de perícia que não foi deferida pela autoridade de 1o grau que entendeu, em sentença, que o feito não demandava produção de provas.
Não obstante, tem-se que tal prova se mostra imprescindível nos autos para atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, e também para identificar a causa real, ou seja, verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas. (TJ-MT - AC: 00239637220168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)
O entendimento jurisprudencial não destoa:
“Ação de indenização – prestação de serviços de energia – danos verificados em equipamentos dos autores sob o fundamento de descarga e oscilação de energia – a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido – nexo causal não demonstrado – perícia unilateral – sentença de improcedência mantida – apelação não provida.” (TJSP, RAC n. 1000754-95.2016.8.26.0346, Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, julg. 14/02/2018).
Sobre o tema, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE:
"Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível" (Código de Processo Civil Interpretado, 2a edição, Editora Jurídico Atlas - Coord Antonio Carlos Marcato, p. 401).
Ademais, não haverá prejuízo nem para a autora e nem para a ré; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento da demanda.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora